Tribunal: TJDFT
Processo: 0739427-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0739427-27.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O As questões deduzidas em contrarrazões foram definidas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.895.936/TO pela sistemática dos recursos repetitivos. Publicado o acórdão paradigma em 21/9/2023, autoriza o art. 1.040, III, do CPC a retomada do curso dos processos que estavam suspensos. Intimem-se as partes para ciência. Colha-se nova manifestação da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 27 de outubro de 2023 15:05:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator